Tribunal: TJES
Processo: 5021227-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021227-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: ADRIANA SAGRILO MORO VENTURIN e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

.

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, confirmando tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida (ID 30077330), bem como condenando a requerida na obrigação de pagamento do montante total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescido de juros moratórios, desde o ato citatório.

Outrossim, diante do descumprimento da obrigação de fazer pela demandada, imponho-lhe o adimplemento das astreintes ora homologadas, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, a partir desta data, e sem juros de mora, por configurar bis in idem.

A par disso, converto, desde logo, a tutela específica devida pela suplicada em perdas e danos, as quais arbitro em R$ 5.508,30 (cinco mil, quinhentos e oito reais e trinta centavos), atualizados desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora, a contar da citação.

Declaro, enfim, extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, conforme previsto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

Os recorridos, por sua vez, requerem a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação indenizatória face a ausência de emissão de passagens aéreas dentro do prazo previsto pela recorrente.

Colhe da r. sentença:
“...em síntese, que, em junho/2023, adquiriram passagens aéreas junto à ré, para a realização de viagem para Madrid/ESP, pelo valor de R$ 5.508,30 (cinco mil, quinhentos e oito reais e trinta centavos), com ida programada para 14/10/2023 e volta aprazada para 30/10/2023. Aduzem, ainda, que os bilhetes comprados são flexíveis, sendo possível a alteração, pela requerida, das datas marcadas, em um dia para mais ou para menos. Acrescentam que, uma vez aprovado o pagamento da aludida viagem, solicitaram, aos seus empregadores, o gozo de suas férias, para o referido período. Contudo, asseveram que foram surpreendidos com declaração da demandada, no sentido de que a emissão das passagens promocionais a serem usufruídas de setembro a dezembro/2023 foi temporariamente suspensa.”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações dos recorridos são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas, mormente “
está comprovado, nos presentes autos, através dos e-mails juntados nos ID’s 30067731, 30067733, 30067734 e 30067736, que a primeira requerente adquiriu, em 04/06/2023, 02 (duas) passagens aéreas fornecidas pela requerida, destinada à realização, pelos postulantes, de viagem, de ida e volta, para Madrid/ESP, pelo montante de R$ 5.508,30 (cinco mil, quinhentos e oito reais e trinta centavos), a ser adimplido por meio de cartão de crédito (Pedido 42851441401).
” – ID 7300663.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...]

Feitas essas considerações, verifica-se que o cancelamento, unilateral, pela requerida da compra contratada e já quitada pelos autores decorre, exclusivamente, dos seus interesses econômicos.

Cabe consignar que a oferta de passagens aéreas com datas flexíveis e em valores inferiores ao regularmente praticado pelo mercado era utilizada pela demandada visando incrementar sua atividade empresarial, inserindo-se, por conseguinte, no risco do seu negócio.

De fato, entendimento diverso significaria autorizar a suplicada a prestar os serviços segundo sua conveniência, o que não se coaduna com as normas consumeristas, inclusive aquela disposta no art. 30 da Lei nº 8.078/90, que preceitua, expressamente, que “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”.

A par de se revelar abusivo o cancelamento unilateral dos serviços pela agência de viagens requerida, a imposição de reembolso do valor pago mediante a concessão de crédito para utilização em outros serviços por ela fornecidos, revela-se, de igual maneira, ilegítima.

Nessa toada, não se pode olvidar que, em caso de recusa no cumprimento da oferta pela fornecedora, é garantido ao consumidor exigir algumas das alternativas previstas no art. 35 da Lei nº 8.078/90, inclusive o cumprimento forçado da obrigação.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte da recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

No que tange aos danos materiais, mantenho a condenação do juízo
a quo
, eis que há prova do dano suportado pelos recorridos em relação à necessidade da nova compra de passagens.

Em relação aos danos morais,
entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela manutenção da sentença
a quo
, também, no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)